Tribunal: CARF
Processo: 10920.002032/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ. PROCESSO CONEXO. REVERSÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ PARA IMPOSTO A PAGAR. DECISÃO DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO PLEITEADO INEXISTENTE. MATÉRIA PRECLUSA.
Não cabe revolver, rediscutir, o alegado crédito pleiteado nestes autos, quando em processo conexo, por decisão final e irreformável na órbita administrativa restou mantido o auto de infração que revertera o saldo negativo do IRPJ para saldo a pagar do imposto, implicado inexistência do alegado crédito utilizado na DCOMP objeto deste processo.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 321

1
320
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.002032/2006­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
DCOMP
Recorrente
MÓVEIS RUDNICK S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. PROCESSO CONEXO. REVERSÃO DO
SALDO NEGATIVO DO IRPJ PARA IMPOSTO A PAGAR.
DECISÃO
DEFINITIVA
E
IRREFORMÁVEL
NA
ÓRBITA
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
PLEITEADO
INEXISTENTE.
MATÉRIA PRECLUSA.
Não cabe revolver, rediscutir, o alegado crédito pleiteado nestes autos,
quando em processo conexo, por decisão final e irreformável na órbita
administrativa restou mantido o auto de infração que revertera o saldo
negativo do IRPJ para saldo a pagar do imposto, implicado inexistência do
alegado crédito utilizado na DCOMP objeto deste processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002032/2006-15
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 322

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kíchel ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 323

3
Relatório

Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 161/180), em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Curitiba (e­fls. 153/155) que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação tributária objeto deste processo.

Quanto aos fatos consta dos autos:

­ que, em 31/10/2003, mediante Programa Gerador PER/DCOMP, a
contribuinte transmitiu eletronicamente pela Internet a DCOMP no 40258.70099.
311003.1.3.02­2340 (e­fls. 02/07), ao informar compensação tributária sob condição
resolutória, onde consta:

a) débito (confessado):

(...)

(...)

b) crédito (utilizado):

(...)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 324

4

(...)

Obs:
(i) Como visto, a contribuinte informou utilização de crédito R$ 9.954,95 (original), a
título de saldo negativo do IRPJ do AC 2002, para quitação do débito da CSLL (confessado) na DCOMP.

A unidade de origem da RFB, no caso a DRF/Joinville, trabalhou a DCOMP
manualmente.

Em 04/09/2006, a DRF/Joinville indeferiu integralmente o crédito
utilizado/pleiteado nestes autos, por ser INEXISTENTE o saldo negativo do IRPJ 2020 (ou
seja, houve reversão do saldo negativo do IRPJ do AC 2002 para saldo a pagar do imposto,
Processo conexo no 10920.001264/2007­37), conforme Despacho Decisório (e­fls. 114/118),
cuja fundamentação e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
Pela análise dos documentos acostados ao processo, verifica­se
que, no ano­calendário de 2002, o interessado optou pela
apuração anual do lucro real (fl. 18), determinando
mensalmente a base de cálculo do imposto de renda com base
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 325

5
em balanços ou balancetes de redução ou suspensão, de acordo
com as informações constantes da Ficha 11 da DIPJ/2003 (fls.
21/24).
As estimativas a pagar assim apuradas, referentes aos meses de
janeiro e junho a novembro, foram informadas como
adimplidas por meio de pagamentos e compensações com a
utilização de créditos provenientes de saldo negativo de IRPJ
apurado em período anterior e de ação judicial relativa ao PIS,
de acordo com informações extraídas das DCTF do período
(fls. 28/34), os quais perfazem a importância de R$ 503.421,08,
bem como de retenções na fonte no valor total de R$ 203.504,05.
Dessa forma, (...), passaremos à análise das deduções no
montante de R$ 706.925,63, que corresponde ao total declarado
pelo interessado na DIPJ e em DCTF.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte mediante DARF
totalizam o montante originário de R$ 93.088,57, estando
confirmados à tela do sistema SINAL09 de fl. 35.
Os montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre rendimentos de aplicações financeiras, utilizados como
dedução do IRPJ a pagar e discriminados na Ficha 43 da
DIPJ/2003 (fls. 26/27), encontram­se estampados às telas do
sistema SIEF — Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) do beneficiário (fls. 38/45), totalizando as
retenções o valor de R$ 203.504,05.
O crédito proveniente de compensações realizadas com a
utilização de saldo negativo de IRPJ apurado no ano­
calendário de 2001, no valor de R$ 179.333,01, pode aqui ser
considerado — (...).
(...)
No entanto, em relação à compensação indicada no âmbito do
processo n° 13976.001104/2002­26, vinculado ao de n°
13976.000467/2003­25, relativo à compensação administrativa
de título judicial concernente ao PIS, obtido nos autos do
processo n° 96.0103244­4, no valor de R$ 231.000,00, cumpre
esclarecer ter sido ela não homologada, estando, no momento,
em fase de impugnação (aguardando julgamento) perante a
DRJ/Florianópolis, de acordo com telas de fls. 36/37.
(...)
Por conseguinte, das deduções informadas de R$ 706.925,63, é
cabível o reconhecimento de R$ 475.925,63 e, em conseqüência,
a Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real)
da DIPJ/2003 (fl. 25) passa a estampar os seguintes valores,
com a alteração do saldo negativo de R$ 43.459,86 para IRPJ a
pagar no montante de R$ 44.510,26:

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 326

6

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho que não seja reconhecido o direito
creditório concernente a saldo negativo de IRPJ apurado pelo
interessado em 31/12/2002, bem assim que não seja homologada
a Declaração de Compensação n° 40258.70099.311003.1.3.02­
2340 (fls. 01/03), encaminhando­se o processo à Seção de
Fiscalização a fim de que proceda ao lançamento do IRPJ
apurado no ajuste anual, sem prejuízo de outras averiguações
julgadas necessárias.
DECISÃO
No uso da competência definida pelo artigo 250, XXI, do
Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF n°
30/2005, e delegada pela Portaria DRF/Joinville n° 08/2006,
indefiro o pedido de restituição referente a saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2002, bem como não homologo a
compensação efetuada pelo contribuinte MÓVEIS RUDNICK
S/A., CNPJ n° 86.046.612/0001­30, informada no PER/DCOMP
n° 40258.70099.311003.1.3.02­2340 (fls. 01/03).
(...)

Obs:
(i) Na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2002, a contribuinte utilizou estimativa
mensal cuja compensação foi rejeitada (não homologada). Ou seja: no Processo no 13976.001104/2002­26 a
contribuinte informou compensação do débito do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA 11/2002, valor R$ 231.000,00,
com crédito de PIS (judicial) cuja DCOMP não foi homologada por inexistência do crédito de PIS (judicial) pela
inaplicabilidade da semestralidade de que trata o Processo no 13976.000467/2003­25.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 327

7
(ii) Sendo o crédito de PIS (judicial) inexistente, a estimativa mensal do imposto do referido
PA novembro/2002 foi glosada, pois ­ na época ­ a DCOMP, protocolada em 27/12/2002, não tinha caráter de
confissão.
(iii) Em face disso tudo, o saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 43.459,86 foi revertido
para saldo de imposto a pagar R$ 44.510,26. O Fisco lavrou auto de infração do IRPJ AC 2002 para exigência
desse saldo do IRPJ a pagar com os acréscimos legais, conforme Processo no 10920.001264/2007­37.

Ciente desse despacho decisório em 06/03/2007 (e­fl. 119), que denegou o
crédito pleiteado nestes autos, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
30/03/2007 (e­fls. 120/122), argumentando, em síntese, que o saldo negativo do IRPJ
informado na DIPJ 2003, ano­calendário 2002, estaria correto, juntando aos autos ­ inclusive –
demonstrativo de cálculo (fls.115/117).
Porém, em 19/03/2009 a DRJ/Curitiba, apreciando a lide, indeferiu a
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão anterior, cuja ementa transcrevo (e­
fls.153/155):

(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUBSISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o interessado não dispõe de saldo de
direito creditório suficiente para a compensação pleiteada,
impõe­se o indeferimento do pedido.
Compensação não Homologada.
(...)

Obs:
O crédito pleiteado na DCOMP objeto deste processo foi indeferido em face dos processos
conexos existentes (Processo 13976.001104/2002­26 e 13976.000467/2003­25) que implicaram, de ofício,
reversão do saldo negativo do IRPJ do AC 2002 em saldo de imposto a pagar (Processo no 10920.001264/2007­
37). Veja:
(i) Na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2002, a contribuinte utilizou estimativa
mensal cuja compensação foi rejeitada (não homologada). Ou seja: no Processo no 13976.001104/2002­26 a
contribuinte informou compensação do débito do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA 11/2002, valor R$ 231.000,00,
com crédito de PIS (judicial) cuja DCOMP não foi homologada por inexistência do crédito de PIS (judicial) pela
inaplicabilidade da semestralidade de que trata o Processo no 13976.000467/2003­25.
(ii) Sendo o crédito de PIS (judicial) inexistente, a estimativa mensal do imposto do referido
PA novembro/2002 foi glosada, pois ­ na época ­ a DCOMP, protocolada em 27/12/2002, não tinha caráter de
confissão.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 328

8
(iii) Em face disso tudo, o saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 43.459,86 foi revertido
para saldo de imposto a pagar R$ 44.510,26. O Fisco lavrou auto de infração do IRPJ AC 2002 para exigência
desse saldo do IRPJ a pagar com os acréscimos legais, conforme Processo no 10920.001264/2007­37.

A propósito, transcrevo – nessa parte ­ o relatório parte integrante da decisão
recorrida e a fundamentação do voto condutor, no que pertinente (e­fls. 153/155), in verbis:

(...)
Relatório
Trata­se de manifestação de inconformidade quanto ao
Despacho Decisório de fls. 110 a 114, proferido pelo chefe do
Seort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville,
pelo qual foi indeferido o pedido de restituição referente ao
saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2002, e considerada
não homologada a compensação informada pelo PER/Dcomp de
fls. 1 a 3.
A razão do indeferimento foi a glosa da compensação de parte
do débito de estimativa de novembro, no valor de R$ 231.000,00
(fl. 34), por inexistência de direito creditório (fls. 36 e 37). Essa
compensação foi analisada no bojo do processo n°
13976.000467/2003­25, sendo que a decisão da unidade de
origem foi ratificada por esta DRJ e o recurso voluntário
contra esse indeferimento encontra­se pendente de apreciação.
A unidade de origem excluiu o valor das compensações não
homologadas na apuração do imposto apurado em 2002, que se
reverteu de um saldo negativo de R$ 43.459,86 para imposto a
pagar R$ 44.510,26.
(...)
Voto
(...)
Embora o interessado afirme não compreender o motivo pelo
qual foi indeferida a sua compensação, resta claro no despacho
decisório que o óbice à pretensão da empresa reside na
inexistência de direito creditório apurado no processo n°
13976.000467/2003­25.
Esse processo foi formalizado para verificar a existência de
indébito de PIS, questionado junto à Justiça Federal (ação n°
96.0103244­4, 1a Vara de Joinville). No bojo daquele processo
administrativo, a unidade de origem apurou, em conformidade
com o decidido pela Justiça, que inexiste direito creditório
disponível para compensação. Esse processo encontra­se em
grau de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 329

9
Assim, a compensação de parte da estimativa de IRPJ de
novembro/2002, no valor de R$231.000,00, foi glosada quando
da verificação do saldo de imposto do ano de 2002.
(...)
Daí o demonstrativo de fl. 113, que reverteu o saldo de IRPJ de
(R$43.459,86) para R$44.510,26, (...).
O demonstrativo preparado pelo interessado (fl. 116) continua a
considerar, indevidamente, a antecipação de novembro/2002 no
valor de R$231.000,00, referente à compensação com direito
creditório inexistente, e não deve prevalecer.
Observo ainda que, embora o valor da estimativa de IRPJ de
novembro/2002 tenha sido objeto de compensação via Dcomp, à
época em que esta foi protocolizada (27.12.2002), não tinha o
caráter de confissão de dívida. Tal status só lhe foi conferido
com a edição da MP n° 135, publicada em 31.10.2003, cujo art.
17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, atribuiu
à declaração de compensação natureza de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Caso fosse válida a confissão de dívida via referida Dcomp, teria
sido o caso de cobrar a estimativa devida confessada e deixar de
efetuar a glosa desse valor na apuração do saldo negativo de
2002. Porém, pelos motivos expostos, correto o procedimento da
unidade de origem.
(...)

Inconformada com o Acórdão da DRJ/Curitiba (e­fls. 153/155), do qual
tomou ciência em 30/04/2009, (e­fl. 160), a interessada apresentou Recurso Voluntário em
29/05/2009 de e­fls. 161/180, juntando ainda demonstrativo (planilha) de e­fl. 81, cujas razões,
em síntese, são as seguintes:
1­ Quanto aos fatos:
­ A recorrente faz longo arrazoado quanto à origem do crédito da
Contribuição para o PIS decorrente dos Decretos­Lei nos 2.445/88 e 2.449/88, os quis foram
declarados inconstitucionais pelo STF em sede de Recurso Extraordinário, com efeito inter
partes; porém, por força de Resolução do Senado Federal, o efeito foi estendido erga omnes;
que, nos autos da Ação Ordinária no. 96.0103244­4 foi­lhe assegurado pela autoridade judicial
o direito ao crédito, oriundo de recolhimentos a maior dessa exação fiscal no período, contra a
Fazenda Nacional; que calculou o seu crédito com base na LC no 07/70 (art. 6o); que a Receita
Federal, entendendo de forma diversa, não reconheceu o seu crédito no montante estimado,
glosando todos os períodos quitados pelo encontro de contas (compensações realizadas); que,
segundo o Fisco, para o cálculo do crédito é inaplicável a base de cálculo do sexto mês anterior
ao do fato gerador, e sim a base de cálculo da legislação posterior;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 330

10
2­ Preliminarmente, a interessada pediu a reunião, por conexão, dos
processos administrativos que tratam, respectivamente, do pedido de restituição do PIS ­
decisão judicial (PAF no 13976.000467/2003­25), e de compensação do IRPJ estimativa de
novembro/2002 com PIS ­ decisão judicial (PAF no 13976.001104/2002­26), cujo IRPJ
estimativa mensal do PA novembro/2002 – antecipação ­ foi deduzido – como crédito ­ na
apuração do IRPJ apurado, implicando saldo negativo de imposto a pagar na declaração de
ajuste, o qual foi utilizado na compensação do débito da CSLL do PA setembro/2003, objeto
dos presentes autos. O pedido de reunião, ainda, arrola mais 16 (dezesseis) processos conexos,
conforme relação constante de e­fl. 179; que tal solução se impõe para evitar julgamentos
contraditórios ou díspares, e também por ser medida de economia processual;
3­ No mérito, a recorrente trata da origem do crédito do PIS; da base de
cálculo a ser aplicada no cálculo do crédito – semestralidade (art. 6o da LC 07/70); correção
monetária da base de cálculo (falta de previsão legal); e direito à compensação;
Por fim, pediu que seja reconhecido o seu direito de crédito e que seja
homologada a compensação objeto dos autos.
Na sessão de 23/02/2011, em face da alegada conexão por prejudicialidade
dos processo citados, a 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência, conforme Resolução no 1802­000.026 ­2a Turma Especial (e­fls. 198/208), cuja
conclusão do voto condutor transcrevo, in verbis:

(...)
Como demonstrado, a recorrente efetuou – via DCOMP objeto
dos presentes autos compensação de débito da CSLL (código
2484), período de apuração 09/2003, no valor originário de R$
11.727,93, utilizando saldo negativo do IRPJ do ano­calendário
2002, o qual foi gerado a partir do IRPJ estimativa de
novembro/2002 objeto de compensação com crédito do PIS
(judicial) nos autos do processo 13976.001104/2002­26, reunido
por anexação aos autos do processo no 13976.000467/2003­25,
cuja decisão a quo foi anulada, parcialmente, pelo Egrégio
Conselho, por não ter enfrentado, no mérito, as compensações
dos processos reunidos por anexação.
De modo que o crédito pleiteado nestes autos depende da sorte
daquele processo (processo no 13976.000467/2003­25).
Aqui, a recorrente, no mérito, pretende discutir questões
atinentes ao PIS (título judicial), pugnando pelo reconhecimento
da semestralidade e pela não aplicação de correção monetária
etc, para efeito de apuração do quantum do seu crédito do PIS
em consonância com o provimento jurisdicional que detém, (...).
(...)
Ora, essas questões do PIS não são objeto dos presentes autos,
mas sim do processo no 13976.000467/2003­25.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 331

11
Como demonstrado, a resolução da lide, no caso, depende da
sorte do que for decidido nos autos do processo no
13976.000467/2003­25.
Está caracterizada, por conseguinte, a relação de prejudicialidade.
De modo que, enquanto não houver decisão definitiva na esfera
administrativa nos autos do processo no 13976.000467/2003­25
(e dos processos reunidos por anexação, mormente o processo no
13976.001104/2002­26), quanto ao crédito do PIS (título
judicial), fica prejudicada a análise da presente lide.
Os autos daquele processo, em face da decretação de nulidade
parcial da decisão a quo pelo então 3o Conselho de
Contribuintes (atual CARF), retornaram para a DRJ/Curitiba
para nova decisão.
Por conseguinte, voto no sentido de CONVERTER o julgamento
em diligência para que retornem os presentes autos do processo
à DRJ/Curitiba, determinando­se que essa unidade da RFB faça
o apensamento dos autos deste processo aos autos do processo
no 13976.000467/2003­25, para julgamento conjunto doravante,
pois a lide desse processo é prejudicial deste; que os processos
tramitem juntos por questão de celeridade, economia processual
e para evitar decisões contraditórias (processos conexos).
(...)

Obs:
Existindo decisão definitiva, irreformável, na órbita administrativa nos autos do processo
conexo no 13976.000467/2003­25 (e do processo reunido, por anexação, no 13976.001104/2002­26) e, ainda,
existindo também decisão final, irreformável, na órbita administrativa no processo conexo no 10920.001264/2007­
37, então os autos do presente processo retornaram a esta E. Turma para análise do mérito da lide.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 332

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DE PROCESSO PARA JULGAMENTO

A admissibilidade do Recurso Voluntário já foi analisada na Sessão de
Julgamento de 23/02/2011, quando a 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF converteu o
julgamento em diligência, em face da conexão por prejudicialidde dos processos nos
13976.001104/2002­26, 13976.000467/2003­25 e Processo no 10920.001264/2007­37 em
relação à lide objeto dos presentes autos.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Conforme relatado, versa o presente processo acerca da Declaração de
Compensação ­ PER/DCOMP n° 40258.70099.311003.1.3.02­2340, por meio da qual a
contribuinte informou utilização ­ a título de crédito ­ R$ 9.954,95 (original) de saldo
negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, apurado no ano­calendário de
2002, para quitação do débito da CSLL confessado.
Ou seja: do montante de saldo negativo do imposto do AC 2002 R$
43.459,86 (original), a contribuinte utilizou ­ como crédito ­ na DCOMP objeto deste processo
o valor R$ 9.954,95 (original) para quitação do débito (confessado) da CSLL ­ Estimativa
Mensal R$ 11.727,93 (original) do PA setembro/2003, código de receita 2484, vencimento
31/10/2003, data de transmissão da DCOMP em 31/10/2003.
As decisões anteriores nestes autos, denegaram o crédito pleiteado, em face
da reversão do saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 43.459,86 para saldo de imposto a
pagar R$ 44.510,26, conforme Auto de Infração ­ Processo (conexo) no 10920.001264/2007­
37.
Vale dizer, o crédito pleiteado na DCOMP objeto destes autos R$ 9.9554,95 ­
saldo negativo do IRPJ do AC 2002.­ inexiste, pois:
a) na formação do saldo negativo do IRPJ AC 2002, a contribuinte utilizou
estimativa mensal do IRPJ do AC 20002 cuja compensação foi rejeitada (não homologada).
Ou seja: no Processo no 13976.001104/2002­26 a contribuinte informou
compensação do débito do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA 11/2002, valor R$ 231.000,00, com
crédito de PIS (judicial) cuja DCOMP não foi homologada por inexistência do crédito de PIS
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 333

13
(judicial) pela
inaplicabilidade da semestralidade de que trata o Processo no
13976.000467/2003­25.

Obs:
Os autos do Processo no 13976.001104/2002­26 foram juntados, reunidos por anexação,
aos autos do Processo no 13976.000467/2003­25.

Sendo o crédito de PIS (judicial) inexistente, a estimativa mensal do imposto
do referido PA novembro/2002 foi glosada, pois ­ na época ­ a DCOMP, protocolada em
27/12/2002, não tinha caráter de confissão.
Em face disso tudo, o saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 43.459,86
foi revertido para saldo de imposto a pagar R$ 44.510,26. O Fisco lavrou auto de infração do
IRPJ AC 2002 para exigência desse saldo do IRPJ a pagar com os acréscimos legais, conforme
Processo no 10920.001264/2007­37.

Como há decisões finais, irreformáveis, na órbita administrativa nesses
processos conexos por prejudicialidade, os autos deste processo retornaram para julgamento.

Pois bem.

A lide objeto dos presentes autos está preclusa, não cabe mais revolver,
rediscutir.
Veja.

A inexistência do crédito do PIS ­decisão judicial e, por conseguinte, a não
quitação do débito do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA novembro 2002, restou confirmada por
decisão final, definitiva e irreformável na órbita administrativa, conforme Acórdão no 3401­
001.755 ­ 4a Câmara/1a Turma Ordinária/3a Seção de Julgamento do CARF, sessão de
21/03/2012, Processo no 13976.000467/2003­25.
Aqui, então, transcrevo, a ementa e o dispositivo do Acórdão no 3401­
001.755 ­ 4a Câmara/1a Turma Ordinária/3a Seção de Julgamento do CARF, sessão de
21/03/2012, Processo no 13976.000467/2003­25 em que foi negado provimento ao recurso
voluntário por voto de qualidade, nos termos do voto do Relator Emanuel Carlos Dantas de
Assis, in verbis:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 334

14
(...)

(...)
Consta do relatório e voto condutor do referido Acórdão, in verbis:
Relatório
(...)

(...)
Voto
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 335

15
(...)

(...)

A
contribuinte, na sequência, apresentou Embargos de Declaração
em que foi corrigida omissão, sem efeitos infringentes, conforme Acórdão no 3401­002.289–
4a Câmara / 1a Turma Ordinária/3a Seção de Julgamento do CARF, sessão de 26/06/2013, que
transcrevo a ementa, dispositivo e conclusão do voto condutor do relator, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
RESULTADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
Constatada omissão no resultado do julgado, a suscitar dúvida
por não especificar o motivo da divergência dos julgadores
vencidos, cabe complementá­lo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da
Terceira Seção de Julgamento, por unanimidade de votos,
admitir e acolher parcialmente os embargos de declaração no
Acórdão no 3401­001.755, nos termos do voto do Relator.
(...)
Voto
(...)
Data venia, o Embargante, ao dar ênfase ao dispositivo e
desprezar toda a fundamentação, não produz a melhor leitura da
sentença judicial. Daí descaber admitir os Embargos no que
indica a suposta contradição.
Quanto à omissão, existe porque o resultado, como está, suscita
dúvida.
Como são várias questões decididas, carece esclarecer que a
parte do Colegiado dava provimento ao contribuinte no tocante
à semestralidade, que segundo os votos dos três ilustres
Conselheiros vencidos devia ser aplicada no cálculo do indébito.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 336

16
Pelo exposto, não admito os Embargos de Declaração em
relação à contradição, e na parte admitida, por omissão, os
acolho para complementar o resultado do Acórdão no 3401­
001.755, que passa a ter a seguinte redação (a parte em negrito
foi acrescentada):
ACORDAM os membros da 4a Câmara/1a Turma Ordinária da
Terceira Seção de Julgamento, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos
os Conselheiros Jean Cleuter Simões Mendonça, Ângela
Sartori e Fernando Marques Cleto Duarte, que davam
provimento parcial para reconhecer a semestralidade. Fez
sustentação oral pela recorrente, Dr. Andre Luis Maximo
Fogaça, OAB 13298.
(...)

Todos os recursos na esfera administrativa da contribuinte, na sequência,
foram rejeitados, esgotada a instância administrativa.
Por fim, consta do e­Processo situação atual do processo
atividade: arquivo
único.
Portanto, a matéria suscitada semestralidade do PIS foi rejeitada, está
superada, preclusa administrativamente, sendo vedado revolver, rediscutir matéria preclusa.
Ainda, como o crédito de PIS (judicial) é inexistente, a estimativa mensal do
IRPJ do referido PA novembro/2002 restou inadimplida, naquele processo.
Na verdade, a referida estimativa do IRPJ novembro 20002, ainda, foi
glosada justificadamente, pois ­ na época ­ a DCOMP, protocolada em 27/12/2002, não tinha
caráter de confissão.
Em face disso tudo, o saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 43.459,86
foi revertido para saldo de imposto a pagar R$ 44.510,26. O Fisco lavrou auto de infração do
IRPJ AC 2002 para exigência desse saldo do IRPJ a pagar com os acréscimos legais, conforme
Processo no 10920.001264/2007­37 e no qual também já existe decisão final, definitiva,
irreformável na esfera administrativa.

Primeiro, transcrevo a ementa e dispositivo do Acórdão no 1301­004.089–3a
Câmara/1a Turma Ordinária, sessão 17/09/2019, que manteve o lançamento fiscal (reversão do
saldo negativo do IRPJ AC 2002 para saldo do imposto a pagar), in verbis:

(...)
Processono 10920.001264/200737
Recursono Voluntário
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 337

17
Acórdãono 1301004.089–3aCâmara/1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de setembro de 2019
Matéria LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE
IMPOSTO
Recorrente MÓVEIS RUDNICK S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário:2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SALDO NEGATIVO FORMADO
A PARTIR DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO QUITADAS POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CRÉDITO
UTILIZADO
INEXISTENTE.
REVERSÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
No caso de pedido de restituição de saldo negativo formado a
partir de estimativas mensais não quitadas, é possível a reversão
do saldo negativo em saldo de imposto a pagar, mas isto deve
ser feito, primeiramente, pelo órgão incumbido da atividade de
lançamento, e, em segundo lugar, no tempo hábil.
DECISÃO
JUDICIAL.
SEMESTRALIDADE
NEGADA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO ESTRITO. DECISÃO
DEFINITIVA NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO
CONEXO. MATÉRIA PRECLUSA.
Provimento jurisdicional que defere direito creditório para
compensação, definindo que o art. 6o da Lei Complementar no
7/70 trata de prazo de recolhimento e não de base de cálculo do
PIS
faturamento,
rejeitou
a
aplicação
da
suscitada
semestralidade de base de cálculo. Assim, a decisão judicial não
pode ser invocada na via administrativa para pleitear o cálculo
do indébito com aplicação da alegada semestralidade, pois tal
questão restou rejeitada pela decisão judicial transitada em
julgado e também restou rejeitada, no mesmo sentido, por
decisão final e irreformável na órbita administrativa em
processo conexo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário
(...)

Voto

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 338

18
(...)

(...)

Na sequência, a contribuinte apresentou Recurso Especial nos autos do
Processo no 10920.001264/2007­37, porém foi negado seguimento ao recurso, conforme
Despacho da CSRF/1a Turma, de 17/12/2019, in verbis:

(...)

(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 339

19

(...)

(...)
Por fim, em face da decisão final, irreformável, na instância administrativa,
do Processo no 10920.001264/2007­37, o débito foi encaminhado para inscrição em DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO, conforme telas extraídas dos autos do referido processo, in verbis:

(...)

(...)

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 340

20

(...)

Destarte, restou demonstrado, em face das decisões finais, irreformáveis na
esfera administrativa, já transcritas acima, nos processos conexos no 13976.000467/2003­25
(que incorporou os autos do processo 13976.001104/2002­26 ­ juntada por anexação) e no
10920.001264/2007­37, que não há crédito a ser deferido ou reconhecido a título de saldo
negativo do IRPJ do AC 2002, pois houve reversão do saldo negativo do IRPJ do AC 2002
para saldo a pagar do imposto por auto de infração, exigência mantida, conforme decisão final,
irreformável, nos autos do Processo no 10920.001264/2007­37, já transcrita anteriormente.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.002032/2006­15
Acórdão n.o 1401­004.532
S1­C4T1
Fl. 341

21

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital